Tribunal: TJDFT
Processo: 0712484-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. DIREITO À SAÚDE. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONSUMIDOR DIAGNOSTICADO COM ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA. GARANTIA DE ATENDIMENTO AO BENEFICIÁRIO DO PLANO QUE ESTEJA INTERNADO, EM TRATAMENTO CONTINUADO E DE ALTA COMPLEXIDADE. VEDADA A RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESENTES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência cumulada com danos morais, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante se abstenha de cancelar o plano de saúde do agravado até o trânsito em julgado. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão ante ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada pelo agravado.
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, requerida no feito de origem pela parte agravada. 2.1. Consoante o artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na falta de um desses requisitos, a tutela de urgência pretendida não será concedida. 2.3. Precedente: “[...] 1. A concessão da tutela de urgência é medida que se impõe quando se vislumbra a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento provido. (07002196320248070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 24/4/2024).
3. No caso, o contrato de plano de saúde, por ser do tipo coletivo por adesão (artigo 16, inciso VII, ‘c’, da Lei no 9.656/1998), se sujeita a regras específicas, que possibilitam a resilição unilateral por parte da prestadora. 3.1. O parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da Agência Nacional de Saúde estabelece que os planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 3.2. Ocorre que o agravado, com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, foi diagnosticado com adenocarcinoma de próstata, Gleason 8 (4+4), em 2/1/2023, e, embora já tenha sido submetido a cirurgia de prostatectomia radical robótica em 10/9/2023, com posterior resposta tumoral aos medicamentos, segue em acompanhamento oncológico para controle de recidivas, por se tratar de doença inicialmente metastática para linfonodos não regionais e de alta agressividade, consoante se extrai do relatório médico firmado em 26/2/2024. 3.3. Desta feita, descabido o cancelamento do contrato de prestação de serviço de saúde, pois incumbe à operadora de saúde garantir atendimento aos beneficiários que estejam internados, em tratamento continuado e de alta complexidade, até que seja dada a alta pelo médico assistente. 3.4. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” (tema no 1082).
4. Comprovado que o agravado permanece em tratamento continuado, decorrente da alta agressividade do câncer de próstata sofrido, necessária a manutenção do vínculo contratual em razão do quadro clínico suportado pelo agravado. 4.1. Precedentes: “[...] Demonstrado pela agravante-autora que necessita de tratamento emergencial em razão de doença grave - leucemia linfocítica crônica reicidivada -, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido para determinar que a ré Amil mantenha a prestação de serviço de saúde enquanto perdurar a terapia ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento da autora. V – Agravo de instrumento provido. Prejudicado o agravo interno”. (07273369720228070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 28/3/2023.). 4.2. Ainda que assim não fosse, a controvérsia acerca da prévia notificação do consumidor quanto à rescisão do contratodemanda dilação probatória a fim de aferir a presença dos requisitos para a rescisão unilateral do plano de saúde contratado sob a modalidade coletiva. 4.3. Precedente: “[...] 1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo depende de notificação à outra parte com a antecedência mínima de sessenta dias, conforme dispõe o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 195/2009 - ANS e a Resolução n. 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar, em seus artigos 1o e 2o. 2. Mostram-se necessários à rescisão unilateral dos planos de saúde contratados sob a modalidade coletiva: I) a comprovação efetiva da prévia notificação do consumidor quanto à rescisão do contrato; II) vigência de doze meses; e III) a oferta, ao consumidor de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de novos prazos de carência. 3. In casu, é adequada a manutenção do plano de saúde nos termos pactuados pelos litigantes, diante da necessidade de dilação probatória, para verificar se os requisitos necessários à rescisão unilateral dos planos de saúde contratados sob a modalidade coletiva estão presentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (07412466020238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 8/3/2024).
5. Destarte, demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito do agravado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão agravada.
6. Recurso improvido.